Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-22.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1712) PROCESSO: 0705880-22.2017.8.07.0015 AGRAVANTE: ANTÔNIO DA SILVA CRUZ AGRVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 6315030, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por ANTÔNIO DA SILVA CRUZ. Manejado recurso de agravo, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 32978600), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 821.296 (Tema 766). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014